Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-33.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017318-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEISIANE MORAES DOS REIS - CPF: 056.687.771-62 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MEIOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da inscrição da apelante em cadastros de
inadimplentes e de indenização por danos morais. A apelante alega não ter sido devidamente notificada, em desacordo com o artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sobre a inclusão de seu nome nos referidos cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação do consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o endereço eletrônico foi fornecido pela própria apelante, e, ainda, se a ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor exige a comunicação prévia e escrita, sem especificar a forma, sendo válida a notificação realizada por meio eletrônico, como o e-mail, quando o consumidor forneceu previamente o endereço eletrônico.

A apelada comprovou, por meio de documentos, que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante, em conformidade com o artigo 43, §2º, do CDC, dispensando-se o envio por aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula n. 404 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência atual do STJ admite a validade da notificação por meios eletrônicos, como e-mail e mensagens de texto (SMS), desde que comprovados o envio e a entrega no servidor de destino.

Não houve comprovação de dano efetivo, como abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação por danos morais. A inscrição no cadastro de inadimplentes ocorreu de acordo com o contrato celebrado entre as partes, não havendo ilicitude na conduta da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, quando o endereço eletrônico ou telefone foram fornecidos pelo próprio consumidor.

A ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais em caso de inscrição regular em cadastro de inadimplentes.

A comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico do consumidor é suficiente para atender à exigência do artigo 43, §2º, do
CDC, independentemente do aviso de recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §§2º e 11; art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024
; STJ, REsp n. 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17/9/2024,
DJe
26/9/2024
; TJMT, N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024; TJMT, N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10
% do valor atualizado da causa
, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante sustenta, em síntese, que a inserção indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes causou-lhe danos morais, uma vez que a inscrição trouxe constrangimento e prejuízos à sua reputação. Afirma que não houve a devida comunicação prévia e regular do débito, o que configuraria violação aos seus direitos de consumidor.

Aduz que a notificação por
email

é inválida, sendo exigida a sua realização por meio de correspondência.

R
equer seja reconhecida a nulidade da inscrição em
seu
nome, com a imediata exclusão dos cadastros de inadimplentes, além de pleitear a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada
argumenta que a comunicação realizada por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, é válida e cumpre os requisitos estabelecidos pelo CDC, que exige apenas que a comunicação seja feita por escrito, sem especificar o meio utilizado.

Destaca
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), incluindo a Súmula
n.
404, estabelece que não é necessário comprovar que o consumidor tenha efetivamente recebido a notificação, bastando que se prove o envio da comunicação para o endereço informado pelo credor.

Além disso, a Serasa defende a efetividade e a segurança dos meios eletrônicos de comunicação. A empresa argumenta que, com o avanço da tecnologia, os meios eletrônicos se tornaram mais eficazes, seguros e rastreáveis em comparação com a comunicação por carta convencional.
E mais
,
que
a utilização de SMS e e-mail garante que a comunicação chegue ao destinatário de forma mais eficiente, além de permitir o armazenamento de informações e a rastreabilidade do envio, o que proporciona maior segurança tanto para o consumidor quanto para a empresa.

A
lega que a inscrição
do nome da autora
foi realizada de forma legítima e conforme as exigências legais, com a comunicação prévia sendo enviada antes da inclusão da dívida no cadastro
(Id 278808419)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito sem que tenha sido observada a exigência da prévia notificação de que trata o artigo 43, §2º, do CDC. Busca a nulidade do ato jurídico e indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente.

A apelante sustenta que não foi devidamente notificada da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, alegando a falta de comunicação prévia, conforme exigido pelo artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a apelada demonstrou de forma suficiente, por meio dos documentos apresentados, que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço eletrônico informado pela apelante
no contrato
, em estrita observância ao disposto no citado dispositivo legal.

O Código de Defesa do Consumidor não impõe exigências adicionais quanto à forma da comunicação, sendo suficiente que esta ocorra por meio escrito, sem que seja necessário o envio via aviso de recebimento (AR), conforme consolidado pela Súmula
n.
404 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
revendo entendimento anterior
e em consonância com
a jurisprudência atual, incluindo as decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
deve ser considerada
v
á
lida a notificação por meios eletrônicos, como o e-mail, quando a parte devedora forneceu previamente seu endereço eletrônico para a realização da comunicação.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Quarta Turma desta Corte Superior decidiu que é válida a comunicação remetida por e-mail para fins de notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino (REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024).

2. Na hipótese, o Tribunal local concluiu que a parte ré trouxe documentação suficiente que comprova a notificação por meio eletrônico.

3. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e a entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(
AgInt
no REsp n. 2.099.270/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 3/10/2024.)
(Sem destaque no original).

“
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
REGISTRO DO NOME DO CONSUMIDOR EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. POSSIBILIDADE. ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O propósito recursal consiste em definir se a notificação prévia enviada ao consumidor, acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes, pode se dar por meio eletrônico, à luz do art. 43, § 2º, do CDC.

2. Nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, a validade da notificação ao consumidor - acerca do registro do seu nome em cadastro de inadimplentes - pressupõe a forma escrita, legalmente prevista, e a anterioridade ao efetivo registro, como se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sintetizada na Súmula 359/STJ.

3. Nos termos da Súmula 404/STJ e do Tema repetitivo 59/STJ (REsp n. 1.083.291/RS), afigura-se prescindível a comprovação do recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando apenas que se comprove o envio prévio para o endereço por ele informado ao fornecedor do produto ou serviço, em razão do silêncio do diploma consumerista.

4. Considerando a regra vigente no ordenamento jurídico pátrio - de que a comunicação dos atos processuais, através da citação e da intimação, deve ser realizada pelos meios eletrônicos, que, inclusive, se aplica ao processo penal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, com
mais razão deve ser admitido o meio eletrônico como regra também para fins da notificação do art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor.

5. No contexto atual da sociedade brasileira, marcado por intenso e democrático avanço tecnológico, com utilização, por maciça camada da população, de dispositivos eletrônicos com acesso à internet, na quase totalidade do território nacional, constata-se que não subsiste a premissa fática na qual se baseou a Terceira Turma nos precedentes anteriores, que vedavam a utilização exclusiva dos meios eletrônicos.

6.
Portanto, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação, realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp
.

7. Recurso especial desprovido.
”

(REsp n. 2.092.539/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 26/9/2024.)
.
(Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE
– NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC
.”
(N.U 1031071-28.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor
.
”

(N.U 1005429-92.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023)
. (Sem destaque no original).

Em relação ao pedido de danos morais, a apelante não comprovou a existência de abalo de crédito ou qualquer outro prejuízo que justifique a reparação. A inclusão do nome da apelante no cadastro de inadimplentes ocorreu de forma regular e de acordo com o contrato celebrado entre as partes
(Id 278808399)
, não havendo qualquer ilicitude na conduta da apelada.

A alegação de que a apelante não foi devidamente notificada, portanto, não se sustenta. O dever de notificação foi cumprido, conforme evidenciado pelos documentos apresentados, e
não há que se falar em responsabilidade civil por danos morais em
virtude
da ausência de erro por parte da apelada.

P
el
o
exposto
,
n
eg
o provimento
a
o
R
ecurso

e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade e
m razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025